Tribunal: TJDFT
Processo: 0705392-08.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA DAS TARIFAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a cessar as cobranças de cesta de serviço e a devolver os valores indevidamente cobrados da autora a título de "tarifa pacote de serviços". Alega o recorrente que a recorrida aderiu, mediante assinatura eletrônica, ao pacote de serviços oferecido pelo banco, razão pela qual deve arcar com o pagamento da respectiva tarifa. Informou ainda que o serviço pode ser cancelado administrativamente, não havendo solicitação da parte nesse sentido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61133341). Preparo regular (ID 61133342 e ID 61133343). Contrarrazões apresentadas (ID 61133349).
3. Preliminar de ausência de interesse de agir ante a falta de reclamação prévia. O artigo 5o, inciso XXXV, da CF aduz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, garantindo a tutela jurisdicional do Estado. Dessa forma, apesar do incentivo à resolução das demandas na seara administrativa ou por meio da conciliação e mediação, não há impedimento legal para o ajuizamento da ação judicial independente das soluções prévias. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. Conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (artigo 14, § 3o).
6. No presente caso, o recorrente não se desincumbiu do ônus processual de comprovar a inexistência do defeito, uma vez que não apresentou documento que comprove a anuência da consumidora com a contratação de pacote de serviços bancários. Conforme bem pontuado em sentença, o Termo de Adesão refere-se a conta bancária diversa da discutida nos presentes autos, não servindo de prova (ID 61133326). Ademais, em se tratando de responsabilidade objetiva, a ausência de pedido administrativo de cancelamento do serviço não isenta a responsabilidade do banco de restituir os valores indevidamente cobrados. Correta, portanto, a sentença que determinou a restituição dos valores cobrados a título de "tarifa pacote de serviços".
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.